Tribunal: TJES
Processo: 5001797-02.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001797-02.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: THAYS LOUREIRO MENDES
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001797-02.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO:
THAYS LOUREIRO MENDES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face de
THAYS LOUREIRO MENDES
no (ID nº 9982452) em face da sentença proferida (ID Nº 9772692), que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como na entrega do Certificado de Conclusão do Curso, objeto da presente ação.

Em seu recurso, alega o Recorrente, em síntese, que:
a)
não restam dúvidas de que no caso em apreço a culpa é exclusiva da vítima, que aparentemente não requereu administrativamente o diploma, mantendo-se inerte quanto ao requerimento, nesse caso, há exclusão da responsabilidade;
b)
Não consta no sistema desta contestante qualquer contato da parte autora, tais como protocolo com gravação da ligação com as informações sobre a reclamação ora proposta, para que o setor responsável pudesse analisar os valores lançados e regularizar se constatado o equívoco;
c)
não vislumbra a parte Ré nenhuma razão para o pedido de indenização por danos morais, sendo certo ressaltar que esta deverá estar estritamente vinculada aos Princípios que norteiam a responsabilidade civil, os quais têm por base a necessidade da configuração do dano, não bastando simples ocorrência do fato alegado e, por fim,
d)
requer o acolhimento do Recurso com a total improcedência da ação, ou, em não sendo este acolhido, pela minoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 10223874), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Verifico que a parte recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar, por importante, que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre Recorrente e Recorrida e que, de fato, houve excessivo atraso na entrega do Certificado, notadamente quando se observa a data da conclusão do Curso, até a efetiva data da entrega do documento à Recorrida.

Como cediço, não há como se considerar razoável que, decorridos mais de dois anos da conclusão do Curso, a instituição Recorrente não tenha diligenciado a entrega efetiva do referido documento, imprescindível para as pretensões da requerida quando do ingresso no curso.

Bem equacionou a situação o juiz de piso prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

Incontroverso, nos autos, que a parte autora encerrou o curso em 2019. A requerida alega que a autora não teria solicitado, formalmente, o certificado ou diploma do curso. Contudo, a requerida não nega que a pessoa de MÁRCIA, que consta do aplicativo de whatsapp do ID n 7217230, seja uma funcionária da requerida.

Não havendo referida negativa, certamente que a requerida agiu com inércia e falta de informação adequada à autora, consumidora de seu serviço, pois deveria ter orientado, à autora, de que a mesma deveria, formalmente, requerer a confecção de seu diploma.

Assim, entendo que a culpa da demora é da requerida e não da parte autora, pois cobrou a confecção e não foi orientada a protocolar, formalmente, o pedido, devendo ser acolhido o pedido de obrigação de fazer.

Assim, tendo a Recorrida concluído regularmente o curso, cabia à recorrente cumprir a sua parte, com a entrega do diploma em tempo razoável, o que não ocorreu.

A postergação da expedição do diploma, por desídia da ré, é fato causador de transtorno acima do razoável, legitimando a cobrança de indenização por dano moral.

Em relação aos danos morais arbitrados, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços de ensino. Autora que se matriculou e cursou pós-graduação junto à ré antes da conclusão da graduação. Alegada demora na expedição de diploma. Sentença de procedência. DANO MORAL. Configuração. Frustração de expectativa e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dever da ré de indenizar a autora pelos danos morais suportados. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte. Verba honorária do patrono da autora que deve ser fixada por equidade em razão do irrisório proveito econômico obtido com a redução do "quantum" indenizatório. Inteligência do art. 85, §§2º, 8º e 11 do CPC. Negado provimento” (TJSP, Apelação Cível 1000085-90.2020.8.26.0123, Relator Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 24/04/2021).

“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Prestação de serviços educacionais - Demora injustificada na expedição e entrega de diploma - Incidência do CDC - Falha na prestação de serviços evidenciada - Suficientemente comprovada a demora injustificada da expedição do diploma da autora, somente providenciada após a concessão da tutela antecipada, com espera de mais de dois anos após a colação de grau - Danos morais - Cabimento - Danos morais que se configuram a partir da ocorrência do próprio fato lesivo (damnum in re ipsa) - Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e ponderação - Recursos negados” (TJSP, Apelação 1123192-17.2018.8.26.0100, Relator Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 27/02/2020).

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ATRASO. INTERESSE JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. Súmula nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Incide a Súmula nº 7/STJ para excluir a responsabilidade da recorrente, em relação à demora na expedição de diploma, e para reduzir a indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não afastar a incidência da Súmula nº 7/STJ para modificar os valores fixados a título de honorários advocatícios se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1143605-SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª TURMA, julgado em 06/02/2018).

Neste contexto, a r. sentenca entendeu por fixar a condenacao de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que, consoante manifestacao da recorrente, deve ser majorado, seja porque a pena aplicada foi irrisória, nao levando em consideracao a situacao economica das partes, seja porque nao atingiu nenhuma de suas finalidades (efeito preventivo e repressivo), a percepcao do agente do ato ilicito praticado, ou, ainda, o carater pedagogico/educativo.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporcao do dano ao bem juridico da recorrida, bem como a natureza duplice do dano moral, entendo pela manutenção dos danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) para a recorrida, com a qual restam atendidos os parametros fixados pelos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É COMO VOTO
.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.